Tribunal: TJES
Processo: 0006849-83.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006849-83.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COCIMEX DISTRIBUIDORA LTDA.

APELADO: SOLGALLIED SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO IMOTIVADO DE PROVA TESTEMUNHAL. CONTROVÉRSIA FÁTICA RELEVANTE. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por COCIMEX DISTRIBUIDORA LTDA contra sentença da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido da ação monitória proposta por SOLGALLIED S/A. A apelante sustenta cerceamento de defesa, alegando que o juízo de origem indeferiu, sem fundamentação adequada, a produção de prova testemunhal essencial para esclarecer a responsabilidade pelo pagamento da dívida objeto da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a sentença recorrida deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante do indeferimento imotivado de prova testemunhal relevante para a elucidação dos fatos controvertidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa se configura quando há indeferimento imotivado de prova essencial para o esclarecimento da controvérsia, especialmente quando há inconsistências nos documentos apresentados pelas partes.

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a produção probatória, desde que o faça de forma fundamentada, indicando expressamente a irrelevância da prova requerida, o que não ocorreu no caso.

A controvérsia sobre a responsabilidade da apelante pelo pagamento da dívida exige dilação probatória, pois os documentos dos autos apresentam inconsistências sobre a identidade do real devedor, mencionando tanto a apelante quanto outra empresa, "Cocimex Importadora e Exportadora LTDA".

A apuração da eventual existência de grupo econômico entre as empresas envolvidas demanda instrução probatória, pois, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade solidária entre integrantes de um mesmo grupo não decorre automaticamente dessa condição, sendo necessária a demonstração de confusão patrimonial, operacional e administrativa.

A negativa de produção de provas viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, impondo a nulidade da sentença e a reabertura da instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento imotivado de prova testemunhal em processo com controvérsia fática relevante configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

A existência de grupo econômico para fins de responsabilização solidária não é presumida, exigindo prova de confusão patrimonial, operacional e administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 371 e 478.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.303.254/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29/04/2024; STJ, REsp nº 1.776.865/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06/10/2020.

Vitória/ES, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006849-83.2016.8.08.0048

APELANTE:
COCIMEX DISTRIBUIDORA LTDA

APELADA:
SOLGALLIED S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COCIMEX DISTRIBUIDORA LTDA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES (fls. 196/198-verso), que rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente o pedido feito na ação monitória manejada por
SOLGALLIED S/A
.

As partes apresentam questões que antecedem o exame meritório, pelo que passo ao seu exame.

DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

A apelada, em contrarrazões, impugna os benefícios da justiça gratuita postulados pela apelante.

Contudo, verifica-se que o benefício foi indeferido, (id. 10528763), com o posterior recolhimento do preparo recursal pela recorrente (id. 10922739), tornando prejudicada a análise da questão.

Nesses termos,
não conheço
da impugnação à gratuidade de justiça.

É como voto.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta a existência de cerceamento de defesa, uma vez que não lhe fora proporcionada a produção de prova testemunhal voltada a comprovar não ser ela a devedora da obrigação exigida nesta demanda.

Entendo que assiste razão em seus argumentos.

Isso porque, após a intimação das partes para se manifestar sobre as provas que pretendiam produzir (fl. 186), a recorrente, expressamente, requereu a produção de prova testemunhal e documental suplementar (fl. 191), contudo, o juízo
a quo
proferiu sentença e indeferiu o pleito apenas por “ser irrelevante à elucidação dos fatos”.

Não se desconhece que o juiz, como destinatário das provas, pode valorá-las livremente, ante a incidência do princípio do livre convencimento motivado, a teor dos artigos 371 e 478 do Código de Processo Civil, contudo, deveria, minimamente, constar na fundamentação da sentença o motivo pelo que entendeu pela impertinência da prova oral. Sobre a questão:

[...] 1.
O cerceamento de defesa se configura quando o julgamento antecipado da lide ocorre sem a devida análise do pedido de produção de provas, especialmente quando há controvérsias fáticas relevantes que demandam dilação probatória
. [...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5004819-82.2022.8.08.0014; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relatora: DESª. HELOISA CARIELLO; Data: 18/11/2024)

Ademais, calha salientar que a discussão dos autos versa sobre eventual responsabilidade da apelante sobre o pagamento de suposta dívida relativa à fatura n. S3/000046, com divergência sobre o beneficiário da importação, o que deve ser melhor elucidado.

Nota-se que os documentos dos autos ora indicam a apelante como importadora, ora apontam “Cocimex Importadora e Exportadora LTDA” como responsável, com incongruência, inclusive, de cadastros, consoante se identifica do documento de fl. 56, em que consta o nome da recorrente e o CNPJ da outra empresa no conhecimento de transporte.

No mesmo rumo, no documento de fl. 54 a apelante figura como “cliente” no cabeçalho, contudo, identifica-se mais abaixo o nome “Cocimex Importadora e Exportadora LTDA” como importadora.

Assim, ante as incoerências existentes entre os próprios documentos acostados aos autos, imperioso o esclarecimento da controvérsia por outros meios de prova, a fim de melhor apurar a formação da relação jurídica entre as partes que, supostamente, ensejou a pretensão monitória.

Para além desse ponto, necessário também o aprofundamento acerca do grupo econômico entre a apelante e “Cocimex Importadora e Exportadora LTDA” e eventual aplicação da teoria da aparência, pois controversa entre as partes, devendo haver a abertura de instrução probatória, dado que, segundo pacificado no Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a responsabilidade solidária entre as empresas integrantes do mesmo grupo econômico não decorre meramente desta circunstância, sendo imprescindível a demonstração de confusão entre as diferentes pessoas jurídicas, a amparar a solidariedade”
(AgInt no AREsp n. 2.303.254/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

Nesse particular, a constituição de grupo econômico para fins de eventual aplicação da teoria da aparência e a responsabilização solidária pelos débitos não é presumida e, caso não seja constituído formalmente, não se deve concluir pela sua formação a partir da mera identidade de sócios ou similitude de objeto sociais, pois necessário identificar a unidade patrimonial, operacional e administrativa, dentre outros requisitos e coobrigação entre as empresas. Colaciono o entendimento da Corte Superior sobre a matéria:

[...] 5.
A organização da atividade empresária sob a forma de grupo se caracteriza pela mitigação da autonomia da pessoa jurídica, tanto no aspecto patrimonial, quanto organizacional, evidenciada por uma direção unitária, em que o interesse de cada integrante converge ao atendimento do interesse coletivo
. [...] (STJ - REsp: 1776865 MA 2018/0286753-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020)

Assim, não é acertada a conclusão do MM. Juízo
a quo
, porquanto obstaculizou a possibilidade de a parte interessada comprovar o que alega, violando o direito à produção de prova oportunamente requerida (art. 5º, LIV e LV, da Constituição), o que, por via reflexa, impõe a nulidade da sentença por cerceio de defesa.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, via de consequência,
anular
a r. Sentença, determinando a remessa dos autos ao MM. Juízo de Origem para reabertura da instrução probatória, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 14.04.25.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.